Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DECISÃO Defiro o pedido de ID 20900465. Ante o trânsito em julgado, transfira-se o depósito rescisório ao réu, conforme determinado em acórdão. Após, não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. Relator 0403